Tribunal: TJMT
Processo: 1015449-32.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015449-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), KATIA DOS SANTOS FREITAS - CPF: 052.160.721-36 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), VALDIVINO PINTO DE FREITAS - CPF: 581.060.491-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.476.067/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –ILEGITIMIDADE PASSIVA –
PRELIMINAR REJEITADA –
HOME CARE
– NECESSIDADE DEMONSTRADA – AVALIAÇÃO – COMPETÊNCIA DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO CASO – QUADRO CLÍNICO GRAVE – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Deve ser observada a solidariedade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico, ainda que atuem com bases geográficas distintas e personalidades jurídicas próprias, uma vez que todas integram o mesmo grupo econômico, e compete ao consumidor eleger de quem buscará a prestação de assistência à saúde.

Prescrito o tratamento domiciliar pelo médico responsável, essa avaliação deve prevalecer sobre outras opiniões, principalmente quando o quadro clínico atual do paciente é reconhecidamente grave.

O
home care
é mera extensão da internação hospitalar e a substitui. Além disso, mostra-se mais vantajosa, pois diminui os riscos de infecção e tem custo significativamente menor.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, na Ação de Obrigação de Fazer n. 1025985-76.2022.8.11.0041, deferiu a tutela de urgência “
determinando à parte ré que autorize/custeie o tratamento de internação hospitalar em domiciliar, via home care, com todos os procedimentos e terapias necessários ao tratamento e devidamente prescritos por médicos, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao valor total do tratamento”
.

A agravante alega que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da medida.

Aduz que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda já que a agravada contratou o plano de saúde com a Unimed Goiânia. Acrescenta que são pessoas jurídicas distintas, e não há grupo econômico, portanto inexiste solidariedade entre elas.

Pugna pela extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Ressalta que “
o quadro clínico da Agravada não se configura como hipótese “urgência/emergência”, de acordo com a definição legal do termo, nos termos do artigo 35-C da Lei nº 9.656/98
”, que justifique a concessão da medida (art. 300 dos CPC).

Efeito suspensivo indeferido (ID.138515163).

Contraminuta no ID. 142110197.

Parecer do Ministério Público pelo não provimento do Recurso (Id.148638155).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, a agravante alega sua ilegitimidade passiva
ad causam
sob o argumento de que a autora contratou o Plano de Saúde com a
Unimed Goiânia
, que, portanto, seria a responsável por eventuais danos a ela causados.

O fato de o Sistema Nacional Unimed ter se segmentado em várias cooperativas de trabalho médico e com atuação distinta não pode pesar sobre o consumidor.

Seus serviços são divulgados na mídia como se pertencessem a um único grupo, sem diferenciação de comarca ou Estado. Isso é verificado na prática quando um segurado que contratou com a Unimed em determinado Estado realiza exame em outro e para isso efetua na operadora local o procedimento de autorização da guia para a liberação, sendo um intercâmbio entre as unidades.

Ademais, ela é caracterizada como fornecedora, consoante artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, aplica-se aqui a legislação consumerista, que ampara a parte hipossuficiente nas relações judiciais, no caso, a agravada.

Nesse sentido, desta Câmara:

APELAÇÃO – Ação de Reclamação Civil c/c Indenização por Danos Morais – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DE USO CONTÍNUO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento
”. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018).

É permitido ao plano de saúde limitar a cobertura do contrato, porém a escolha do tratamento mais adequado ao paciente é atribuição do médico que o assiste, portanto, vedada a recusa da operadora de plano de saúde quando a doença está abrangida pelo contrato.
(N.U 1002133-82.2018.8.11.0002, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 06/10/2021, DJE de 07/10/2021).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE BOMBA INFUSORA – TESE DE ILEGITIMADA PASSIVA NÃO ACOLHIDA – COOPERATIVA MÉDICA DE COMPÕE O MESMO SISTEMA DE PLANO DE SAÚDE – PLANO NACIONAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A cooperativa médica Unimed possui representação nacional, estadual e municipal, sendo possível que qualquer uma delas responda perante o consumidor, notadamente à própria agravada, que aderiu ao plano com cobertura nacional.

II - Sendo a Unimed composta de um expressivo número de empresas de planos de saúde, todas podem ser acionadas solidariamente por seus usuários, inocorrendo, portanto, a ilegitimidade passiva ad causam no presente caso
.
(N.U 1010771-08.2021.8.11.0000, relatora Desa. Serly Marcondes Alves, julgamento em 21/07/2021, DJE de 26/07/2021).

R
ejeito
a preliminar.

No mais, insurge-se contra o
decisum
que deferiu a tutela de urgência para determinar que custeie o serviço de internação domiciliar.

A agravante alega que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC que autorizam a concessão da medida.

Extrai-se dos autos que a autora, maior incapaz, representada por seu genitor Valdivino Pinto de Freitas, é beneficiária do plano nacional da Unimed Goiânia, matrícula n. 0 064 594200055900-8, de segmento ambulatorial, hospitalar com obstetrícia (ID. 89868505).

Em 29/03/2022 foi internada no Hospital Santa Rosa para tratamento cirúrgico devido à Má Formação Arterio Venosa (MAV) Intracerebral. Porém, não teve boa evolução no pós-operatório e ficou com sequelas além de deficiência motora e cognitiva, sendo necessário se submeter a cranioctomia descompressiva e instalação de cateter intracerebral de PIC, para monitoramento da pressão intracraniana, bem como posterior traqueostomia.

Diante da gravidade do quadro, permaneceu internada por longo período, o que causou infecções pulmonares e colonização de germes multirresistentes.

Assim, a equipe médica requereu sua transferência para o ambiente domiciliar (
home care
) (Ids. 89868519, 89868522, 89868527 e 91452214), o que foi negado pela agravante sob a justificativa de ausência de cobertura (ID. 89868514).

Consoante artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O STJ, no recente julgamento dos EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP, de relatoria do ministro Luís Felipe Salomão, decidiu que as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a custear tratamentos não incluídos no rol de procedimentos da ANS, em razão da necessidade de preservar o equilíbrio contratual.

Contudo acrescentou que essa orientação deve ser afastada em circunstâncias excepcionais, quando não houver substituto terapêutico ou quando esgotados os procedimentos do rol taxativo.

Como já mencionado, a agravada foi internada em 29/03/2022 para procedimento cirúrgico que resultou em complicações, desde então, passaram-se 7 meses sem qualquer melhora no quadro clínico da paciente, apesar de todo o tratamento convencional disponível.

Portanto, entende-se que nestes autos, o primeiro requisito é evidente, porque apesar de não incluído no rol da ANS, o tratamento em questão foi solicitado em virtude da ineficácia do convencional. Logo, a recusa em custeá-lo é indevida.

O
home care
reduz tanto os custos suportados pela operadora de saúde, se comparado com a internação hospitalar, como também o risco de infecção. E é abusiva a cláusula contratual que veda sua utilização como alternativa à internação hospitalar, visto que é incompatível com a equidade e a boa-fé, além de colocar o paciente (consumidor) em situação de desvantagem exagerada, o que é vedado pelo art. 51, IV, da Lei n. 8.078/1990.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE.
RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA.
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

3. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes.

4. A recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a internação domiciliar (home care), no caso dos autos, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias, agravou a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, o que enseja a reparação do dano moral.

(...)

6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1673498/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020).

Já o perigo de dano

está presente na hipótese da demora do atendimento pleiteado, visto que comprometerá o sucesso de todo o tratamento feito até agora.

A propósito, desta Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR - NECESSIDADE – PACIENTE COM GRAVES PROBLEMAS DE SAÚDE – SERVIÇO RECOMENDADO POR PROFISSIONAL MÉDICO – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - É possível concluir que a falta do tratamento prescrito por profissional médico habilitado colocaria em risco a saúde do agravado, o que revela a pertinência da decisão agravada, que compeliu a operadora de plano de saúde, ora agravante, a autorizar, custear e providenciar o serviço de home care
. (N.U 1012108-95.2022.8.11.0000, relatora Desa. Serly Marcondes Alves, julgamento em 24/08/2022, DJE de 26/08/2022).

Assim, nesta fase, especialmente em razão das circunstâncias e provas, conclui-se pela probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo. A agravante não sofrerá dano irreparável, e o juiz pode a qualquer tempo reavaliar a situação, com base em novo conjunto probatório.

Posto isso, tem-se, ao menos em juízo de cognição sumária, que é adequado o
decisum
já que presentes as condições autorizadoras da concessão e antecipação da tutela.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022